Tribunal: TJPA
Processo: 0817012-97.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14691 - Condicionamento de Atendimento Médico Hospitalar Emergencial (Art. 135-A)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817012-97.2025.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMILIANA CAMPOS PEREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CONGRUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do óbito da autora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais voltada à obtenção de tratamento oncológico.

2.

A sentença reconheceu a prejudicialidade da pretensão e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

3.

O ente público apelou exclusivamente quanto ao valor dos honorários advocatícios, pleiteando sua redução. Não houve impugnação ao fundamento da extinção do feito. Foi suscitada ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, quando as razões recursais não guardam congruência com os fundamentos da sentença recorrida, inviabilizando o conhecimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade, que impõe correlação entre as razões do recurso e o conteúdo do decisum.

4.

No caso, as razões recursais mostram-se dissociadas dos autos, com referência a partes diversas, situação fática distinta e conteúdo incompatível com a sentença recorrida, evidenciando erro grosseiro.

5.

A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão, inclusive quanto ao princípio da causalidade e à fixação dos honorários, impede a devolução útil da matéria ao Tribunal.

6.

A mera formulação de pedido de reforma não supre a ausência de fundamentação congruente, sendo vedado ao Tribunal substituir-se à parte na construção da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de apelação não atende ao requisito da dialeticidade quando suas razões não guardam congruência com a decisão recorrida.

2. A dissociação entre o conteúdo do recurso e os fundamentos da sentença impede o conhecimento do apelo, por ausência de impugnação específica e de devolutividade útil.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais nº 0817012-97.2025.8.14.0051
, ajuizada por
EMILIANA CAMPOS PEREIRA DE ANDRADE
, em face do Estado do Pará e do Município de Santarém.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna com metástase, pleiteou a concessão de tutela de urgência para obtenção de tratamento oncológico especializado, alegando omissão estatal na disponibilização de leito e tratamento adequado, bem como requereu indenização por danos morais em razão da alegada falha na prestação do serviço público de saúde.

Os entes públicos foram instados a se manifestar nos autos, tendo sido prestadas informações quanto à situação de atendimento e regulação da paciente, com indicação de limitações estruturais do sistema de saúde.

Sobreveio
sentença
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do óbito da autora, consignando que a pretensão restou prejudicada pela impossibilidade de obtenção do provimento jurisdicional útil.

Na mesma decisão, com base no princípio da causalidade, o Juízo de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, considerando a baixa complexidade da causa e a extinção do feito sem apreciação de mérito.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inadequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Argumenta que a condenação imposta mostra-se desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando tratar-se de ente público e de demanda de baixa complexidade, na qual não houve dilação probatória relevante

Aduz, ainda, que a fixação da verba honorária deve observar critérios que evitem enriquecimento sem causa da parte adversa e impacto indevido aos cofres públicos, pugnando, ao final, pela redução do valor arbitrado.

Não há impugnação específica, nas razões recursais, quanto ao fundamento da extinção do feito, tampouco quanto à aplicação do princípio da causalidade.

Não foram apresentadas Contrarrazões, mas petição simples insurgindo quanto a ausência de congruência e dialeticidade recursal, na medida que o recurso interposto refere-se a feito diverso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente sob as balizas da congruência, da dialeticidade, da necessidade e da utilidade do recurso, porquanto tais vetores condicionam o próprio conhecimento da insurgência.

É certo que, em tese, o Estado do Pará possui interesse recursal, uma vez que houve sucumbência quanto ao capítulo dos honorários advocatícios. Sob esse prisma abstrato, estariam presentes a necessidade e a utilidade do manejo da apelação, pois o recurso seria, em princípio, meio adequado para buscar a reforma da condenação sucumbencial. Ocorre que a aferição do interesse recursal não se esgota no exame meramente formal da existência de sucumbência. Exige-se, ainda, que a insurgência efetivamente se volte contra a decisão recorrida, com impugnação concreta, útil e pertinente aos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

E é precisamente nesse ponto que o apelo não supera o juízo de admissibilidade.

A peça recursal juntada aos autos revela manifesta desconexão com a causa em julgamento. Embora tenha sido protocolada neste processo, suas razões não guardam correspondência material com a demanda originária, nem com a sentença efetivamente proferida. O recurso faz referência a parte autora diversa, mencionando “IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A” e, em outro trecho, “Elisete de Oliveira Felix”, ao passo que os presentes autos foram ajuizados por Emiliana Campos Pereira de Andrade. A apelação, ademais, afirma insurgir-se contra sentença de procedência em ação ordinária voltada a atendimento especializado para investigação de tumor primário, quando, na realidade, a sentença destes autos extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da autora e da consequente perda superveniente do objeto.

Também não há, nas razões recursais, enfrentamento específico dos fundamentos efetivamente adotados pela sentença recorrida. O juízo de origem reconheceu a perda do objeto em razão do falecimento da demandante, extinguindo o processo sem resolução do mérito e fixando honorários de R$ 2.000,00, com menção expressa à baixa complexidade da matéria e ao princípio da causalidade. Nada obstante, o apelo desenvolve argumentação voltada, em larga medida, a hipóteses de condenações honorárias em causas de elevado valor econômico, aludindo a cenário processual incompatível com os presentes autos, cujo valor da causa é de R$ 6.000,00 e em que a verba honorária foi arbitrada em valor certo e moderado. Não há impugnação dialética ao núcleo decisório da sentença, tampouco ao contexto fático-processual em que ela foi proferida.

A dialeticidade recursal, inerente ao sistema do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha, de forma correlata, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a invalidação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada. Não basta a mera interposição formal do recurso; é indispensável que as razões recursais dialoguem com a decisão recorrida, enfrentando-lhe os fundamentos determinantes. Quando a peça recursal se mostra estranha ao processo, reportando-se a partes, fatos, pedidos e contexto decisório diversos, resta ausente a indispensável congruência entre o conteúdo do recurso e o pronunciamento judicial impugnado.

No caso concreto, não se trata de mera deficiência argumentativa, passível de superação pela interpretação benevolente das razões recursais. Cuida-se, ao revés, de absoluta dissociação objetiva entre o apelo e a sentença recorrida, a evidenciar erro grosseiro incompatível com o conhecimento do recurso. A insurgência não devolve a esta instância revisora qualquer capítulo da sentença em termos juridicamente cognoscíveis, justamente porque não impugna, de modo minimamente específico, os fundamentos efetivos do decisum recorrido.

A circunstância de o recorrente, em sua conclusão, requerer a reforma do capítulo honorário não supre tal vício. Isso porque o pedido recursal, isoladamente considerado, não basta para instaurar a atividade revisional do Tribunal. É necessário que ele venha acompanhado de fundamentação congruente e apta a demonstrar, dentro deste processo, por que a sentença mereceria reforma. Ausente essa correlação lógica, fática e jurídica, inexiste devolutividade útil, e o Tribunal ficaria impedido de substituir-se à parte na construção da impugnação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da imparcialidade judicial e da adstrição recursal.

Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo Município de Santarém reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos no caso concreto, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, matéria que também não foi especificamente enfrentada nas razões de apelação. A omissão do recorrente em atacar os fundamentos efetivos da sentença e da decisão integrativa posterior reforça a ausência de dialeticidade e evidencia que o recurso não se apresenta como instrumento útil à revisão do julgado tal como efetivamente lançado nos autos.

Nessas condições, embora exista sucumbência apta, em abstrato, a justificar a interposição de apelação, o recurso concretamente apresentado não observa os requisitos intrínsecos de admissibilidade, por faltar-lhe congruência material com a decisão recorrida e impugnação específica de seus fundamentos. Sem dialeticidade, o apelo não preenche a função processual mínima de provocar o reexame do decisum, o que impõe o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por ausência de dialeticidade recursal, falta de congruência entre as razões apresentadas e a sentença recorrida, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026